Tribunal: TJSP
Processo: 2252400-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Pedido de homologação do plano de partilha, com consequente expedição de formal. Indeferimento. Condicionamento à conclusão do debate acerca da base imponível do imposto causa mortis. Irresignação do adjudicante. Afastamento.
II. Procedimento de inventário. Questões fiscais que devem ser nele resolvidas, não estando autorizado o posterior recolhimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Pedido de homologação do plano de partilha, com consequente expedição de formal. Indeferimento. Condicionamento à conclusão do debate acerca da base imponível do imposto causa mortis. Irresignação do adjudicante. Afastamento.
II. Procedimento de inventário. Questões fiscais que devem ser nele resolvidas, não estando autorizado o posterior recolhimento dos tributos incidentes. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: "O juízo do inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD, à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN" (REsp no 1.150.356/SP, Ministro Luiz Fux).
III. Recolhimento integral do ITCMD como condição ao julgamento da partilha. Inteligência do artigo 654 do Código de Processo Civil. Relevância do julgamento definitivo do mandado de segurança, não bastando, para tanto, a medida liminar. Precedente desta Câmara.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.